Tribunal: TJBA
Processo: 8003795-02.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003795-02.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: MIRALVA CHAVES

Advogado(s)
:
JULIANA AMARAL MEIRELES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, SAMUEL GOMES SILVEIRA, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. IMÓVEL INTERDITADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos material e moral, além da obrigação de reparar imóvel danificado por obra pública de pavimentação realizada no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A autora alegou que a execução da obra provocou graves danos estruturais à sua residência, localizada na Rua Almirante Tamandaré, nº 223, Bairro Bela Vista, levando à sua interdição. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público, com base na teoria do risco administrativo, e fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00, além de acolher o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos materiais referentes a despesas com aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Município por danos decorrentes de obra pública; (ii) estabelecer se é cabível a obrigação de fazer consistente na reparação do imóvel, diante de alegada ausência de dotação orçamentária; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais, bem como dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de obra pública é objetiva, conforme prevê o art. 37, § 6º da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

Consta do acervo probatório, inclusive em parecer técnico da própria Defesa Civil municipal, que a residência da autora apresentou recalque na fundação, rachaduras e estrutura comprometida, sendo formalmente interditada após a realização da obra pública, evidenciando-se o dano.

O laudo técnico elaborado por engenheiro civil especializado atesta a correlação direta entre as patologias estruturais do imóvel e as vibrações do solo causadas pela pavimentação da rua em frente à residência, confirmando o nexo causal.

A alegação do Município de que os danos decorreram de fenômenos naturais posteriores à obra carece de qualquer comprovação, violando o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

A admissão, pelo próprio Município, de responsabilidade pelos eventos danosos, ao realizar pagamentos mensais de aluguel à autora, corrobora a verossimilhança da tese da parte autora.

A alegação de ausência de dotação orçamentária não se sustenta como excludente da obrigação de fazer imposta judicialmente, conforme entendimento consolidado do STJ.

A indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano, à sua duração no tempo e à violação do direito fundamental de propriedade da autora.

O valor de R$ 1.800,00 comprovadamente dispendido com aluguel, justifica a indenização por danos materiais.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados na sentença, com majoração em grau recursal conforme previsto no art. 85, § 11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Município por danos causados por obra pública é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A prova técnica e documental constante nos autos comprova que os danos estruturais no imóvel da autora decorreram da pavimentação realizada pelo ente público.

A alegação genérica de ausência de dotação orçamentária não exime o Município do cumprimento de obrigação de fazer imposta por decisão judicial.

A interdição do imóvel residencial da autora e seu afastamento do bem justificam a indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II e 85, § 11º; CPC, art. 1.007, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 187; STJ, REsp 1657795/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8003795-02.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e apelad
a

MIRALVA CHAVES

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .